Tribunal: TJDFT
Processo: 0719872-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO DE R$ 5.282,08 BLOQUEADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE SALDO INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu sua impugnação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de débito contratual inadimplido no ano de 2005. Durante o trâmite processual executório, a agravada requereu a utilização do sistema SISBAJUD, a fim de atingir valores objetivando a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda. Ocorre que a agravante não concordou com a penhora realizada via SISBAJUD, alegando que tais valores seriam impenhoráveis.
2. O juízo indeferiu a impugnação da devedora, pois entendeu que o bloqueio de valores não recaiu sobre sua conta poupança, mas sim sobre sua conta corrente. Na visão do magistrado de origem, a devedora deixou de apresentar os extratos de sua conta bancária, apesar de devidamente intimada para tanto, o que ensejou a manutenção do bloqueio em sua conta, tendo em vista ser seu ônus a comprovação de que se tratava de conta corrente.
3. Inicialmente, insta pontuar que incumbe ao executado, no momento de apresentação da impugnação à penhora, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, com fundamento no art. 373, II, c/c art. 854, § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Nessa toada, esta Corte Distrital reconhece a possibilidade de constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas
4. No caso, não há qualquer comprovação trazida pela executada para embasar a alegação de que as verbas penhoradas teriam natureza salarial ou de poupança. Também não há elementos capazes de demonstrar que a penhora comprometeria a subsistência da executada ou de sua família. Como ressaltei na decisão monocrática de ID 4713328, não foi possível verificar a comprovação de que os valores penhorados constituiriam a única reserva monetária da agravante, não sendo o caso de aplicar, por analogia, o art. 833, X, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.